Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719599-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: LUCIA DA FONSECA AFFONSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA. CIRURGIA PARA TROCA DA VÁLVULA AÓRTICA PERCUTÂNEA (TAVI). RELATÓRIO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consignou o entendimento de que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas pela modalidade de autogestão. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos seus segurados. Arts. 196 e 199 da Constituição Federal. 3. A recusa à realização de procedimento médico não pode se dar sob o argumento de que o tratamento não está discriminado na Resolução Normativa n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, notadamente porque o rol não é exaustivo. 4. Sendo necessária a realização do procedimento “cirurgia para troca da válvula aórtica percutânea (TAVI)” por representar risco cirúrgico bastante inferior à paciente, não se mostra lícita a recusa do custeio do procedimento, sob a justificativa de que o procedimento não consta do rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 5. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 4o da Lei 9.961/00, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol de procedimentos e eventos da ANS. Acrescenta também a importância da prova técnica. Aponta dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) artigos 421 e 422, ambos do CC, asseverando que o contrato é transparente e prevê expressamente que o procedimento que não constar no rol não será custeado. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 4o da Lei 9.961/00. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e NOELTON TOLEDO, OAB/DF 36.654. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016